Tribunal: STF
Processo: HC 235999
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.298.003/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990.



    O Tribunal Regional Federal da 3º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena e fixá-la em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 



    Em seguida, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENABASE. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 159, inciso IV, e 258, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental em matéria penal deve ser trazido para julgamento em mesa, independentemente da sua inclusão em pauta. 



    2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Salvo em casos de flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, não compete a esta Corte Superior a revisão da pena imposta pelas instâncias ordinárias. 



    3. Considerando que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e diante da gravidade concreta da conduta devidamente declinada pelas instâncias ordinárias (vultoso montante sonegado - mais de um milhão e cento e oitenta e um mil reais), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base efetuada pela Corte de origem. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A dosimetria da pena realizada pelo E. TRF-3 na primeira fase se revela desproporcional, violando o expresso comando legal contido no art. 59 do Código Penal, que ordena a fixação da pena baseada em critérios suficientes e necessários para reprovação e prevenção do delito. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte:



    Pois bem, a propósito da alegação de que houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade quando da fixação da sanção basilar, deve-se destacar que o Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 



    Com efeito, para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 



    Desse modo, não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 



    Assim, considerando que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e diante da gravidade concreta da conduta devidamente declinada pelas instâncias ordinárias (vultoso montante sonegado - mais de um milhão e cento e oitenta e um mil reais), reafirmo que não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 8 (oito) meses de reclusão. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No particular, do exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado, os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial o vultoso montante sonegado - mais de um milhão e cento e oitenta e um mil reais.



    A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. Nesse linha de consideração:



    (...) II O magistrado sentenciante, para exasperar a pena-base, lastreou-se, precipuamente, no elevado grau de reprovação social que merece a conduta da paciente, a qual, pela quantidade de feitos, tornou-se conhecida como uma das maiores fraudadoras do INSS no Estado de Pernambuco; na personalidade com forte inclinação para a prática de crimes, tratando com total descaso o seu dever público, a ponto de chamar seu trabalho no INSS como mero hobby; bem como nas consequências desastrosas do crime, causando um prejuízo de mais de cinco milhões ao Erário. (…) V - Impetração conhecida em parte e, nessa extensão, ordem denegada 



    (HC 118876, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2014).



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente